Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700827-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINO CRISOSTOMO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SABINO CRISOSTOMO BARBOSA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL realize o exame de uretrocistografia. Proferida a decisão de ID no 36237379, oportunidade em que foi deferida a antecipação da tutela pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, data para realização do exame de URETROCISTOGRAFIA, para realização em 30 dias corridos, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular e às expensas do DF. Peticionou o Distrito Federal, conforme ID no 36510223 – pág. 1 e ID no 36510224 – pág. 43, noticiando a realização do exame médico pretendido pela parte autora. Assim, tendo em vista que a decisão proferida foi integralmente cumprida pelo Agravado, com fulcro no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente de objeto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora